Tribunal: TJMT
Processo: 1023636-66.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023636-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA KREMER DA CRUZ - CPF: 025.081.581-86 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A.

APELADO(S):

FABIANA KREMER DA CRUZ
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO
DE VALORES. DANOS MORAIS.
DES
PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando a restituição dos valores pagos pelo pacote turístico e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em determinar a validade do negócio jurídico celebrado, a existência de danos materiais e morais, e a adequação do valor arbitrado a título de indenização e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A validade do negócio jurídico celebrado é reconhecida, mas a
retenção de valores a título de cláusula penal deve ser razoável, conforme art. 884 do Código Civil. / Código Civil, art. 884.

2.
A existência de danos materiais é comprovada pelos comprovantes de pagamento apresentados. / Código Civil, art. 944.

3.
A ocorrência de danos morais é reconhecida devido à falha na prestação do serviço e ao abalo emocional causado. / Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

4.
O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado adequado e proporcional aos danos sofridos. / Código Civil, art. 944.

5.
A manutenção dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho realizado. / Código de Processo Civil, art. 85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É indevida a
ausência de reembolso
dos valores pagos, mesmo após a solicitação de cancelamento do pacote de viagem, portanto,
devida a indenização por danos morais em caso de falha na prestação do serviço.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 884; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta contra sentença (ID.
249156735
)
proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais

ajuizada por
FABIANA KREMER DA CRUZ
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,

determinando a empresa apelante
a
restitui
r
os valores pagos
pelo pacote turístico
, no importe de R$ 1.998,89
(um mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
, valor com dedução
da multa contratual, bem como, condenou a parte ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão
da resistência ao pedido de cancelamento e devolução dos valores pagos
, realizado pelo consumidor.

Em suas razões recursais as partes apelantes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da validade do negócio jurídico celebrado – Ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência do dano material.

3.
Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

4
.
Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

5. Pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, às alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
249156748
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

APELADO(S):
FABIANA KREMER DA CRUZ.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposta contra sentença (ID. 249156735
)
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais

ajuizada por FABIANA KREMER DA CRUZ
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a empresa apelante a restituir os valores pagos pelo pacote turístico, no importe de R$ 1.998,89 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), valor com dedução da multa contratual, bem como, condenou a parte ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da resistência ao pedido de cancelamento e devolução dos valores pagos, realizado pelo consumidor.

1.
Da validade do negócio jurídico celebrado
– Ausência de conduta ilícita
.

De início, saliento
que a presente demanda flui da desistência da compra do pacote turístico
,
adqui
rido por dois casais
, e
m razão do término do relacionamento de um dos casais
. Assim, a parte apelada, pessoa que realizou o paga
mento do valor a t
ítulo de entrada,
buscou
o cancelamento do pacote
de
tur
ismo
adquirido junto a parte apelante
, contudo sem êxito
.

Aduz a parte apelante,
que a resistência quanto à devolução integral dos valores pagos é
inverídica
, isto porque, “
a autora possuía ciência quanto às taxas e multas por cancelamento, fazendo-se necessária a interpretação do contrat
o firmado
.”.

Pois bem,
em exame
ao
caderno processual,
não se vislumbra qualquer
vício no negócio jurídico entabulado, todavia, a ausência de reembolso
sob a justificativa
da necessidade de
dedução dos encargos contratuais
se m
ostra indevida, isto porque,

o exercício regular do direito,
in
casu
, reside
na retenção de valores a título de cláusula penal, o que exceder a is
s
o
se traduz em enriquecimento
indevido, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Portanto, restou comprovado a responsabilidade civil
da parte apelante
, quanto a ausência de reembolso dos valores pagos pelo consumidor
pelo pacote turístico
,
devendo ser rejeitado
a tese recursal em referência
.

2. Da inexistência do dano material.

Concernente a tal tese, verifica-se que restou comprovado
nos autos
o efetivo prejuízo suportado pela parte apelada, eis que,
conforme os comprovantes de pagamento (ID. 249157194
e 249157193
)
carreado aos autos,
a consumidora, ora apelada, efetivamente
desembolsou valores

com o intuito de adquirir o pacote de turismo, logo,
não há que se falar em ausência dos danos materiais.

É cediço que o dano material deve ser real e efetivo, não havendo que se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, deve haver prova robusta do prejuízo sofrido, em observância ao art. 944 do Código Civil.

Portanto, não encontra guarida a tese recursal,
motivo pelo qual, deve ser mantido a r. sentença.

3.
Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pelas partes recorridas, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, houve o cancelamento do pacote turístico
a pedido do consumidor
, sem
notícias
de restituição dos valores pagos, fatos que

evidenciam um abalo emocional considerável.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

4.

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais da parte apelada, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

5.
Pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe
o incisos
III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
,

mantendo-se

na integralidade
, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024